Tribunal: TJBA
Processo: 8002143-85.2023.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002143-85.2023.8.05.0038 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: KROTON EDUCACIONAL S/A Advogado(s): BRUNO FEIGELSON APELADO: EDUARDO SILVA SANTOS Advogado(s):ANNA PAULA MACEDO SOUZA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ENSINO SUPLETIVO. DEMORA INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em que se pleiteia a expedição de certificado de conclusão do ensino médio e a reparação por danos morais decorrentes da demora injustificada na entrega do referido documento. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência, determinando a expedição do certificado no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária, além de condenar a instituição de ensino ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelante possui legitimidade passiva para responder pela obrigação de expedir certificado de conclusão de ensino médio emitido por instituição vinculada ao mesmo conglomerado educacional; (ii) saber se a demora na entrega do certificado configura falha na prestação do serviço educacional apta a ensejar indenização por danos morais, bem como se o valor fixado na sentença observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, uma vez que os documentos constantes dos autos demonstram a integração societária e operacional entre as instituições educacionais vinculadas ao mesmo grupo econômico, atraindo a responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento de serviços educacionais. 4. Nas relações de consumo, prevalece a teoria da aparência e a proteção do consumidor hipossuficiente, sendo irrelevante a distinção formal entre as empresas que compõem o conglomerado quando atuam sob identidade de marca, estrutura administrativa ou gestão compartilhada. 5. A prova documental comprova que o aluno concluiu regularmente o ensino médio e recebeu declaração de conclusão, sem que o certificado definitivo fosse emitido após longo período, circunstância que caracteriza falha na prestação do serviço. 6. A demora injustificada na entrega de documento essencial à vida acadêmica e profissional ultrapassa o mero dissabor cotidiano, especialmente quando expõe o estudante ao risco concreto de cancelamento de matrícula em curso superior e perda de semestres já cursados. 7. Nessas hipóteses, o dano moral é presumido, porquanto a privação indevida de documento essencial gera angústia, insegurança e prejuízos potenciais à trajetória educacional e profissional do consumidor. 8. O valor fixado a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00, revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade da conduta, o caráter pedagógico da medida e a capacidade econômica da instituição de ensino. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade solidária das instituições integrantes de conglomerado educacional alcança a obrigação de regularização documental de estudantes vinculados às suas unidades ou marcas integrantes da cadeia de fornecimento. 2. A demora injustificada na emissão de certificado de conclusão de ensino médio configura falha na prestação do serviço educacional e enseja indenização por danos morais. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14; CPC, arts. 487, I, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8003402-06.2024.8.05.0063, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Segunda Câmara Cível, j. 12.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002143-85.2023.8.05.0038, sendo Apelante Kroton Educacional S/A e Apelado Eduardo Silva Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator